Tribunal: TRF3
Processo: 5180255-81.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
115/1327)

5180255-81.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5180255-81.2021.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: ANTONIO CARLOS GARCIA CAMPOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONI CERIBELLI - SP262753-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO CARLOS GARCIA CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELADO: RONI CERIBELLI - SP262753-N

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- O embargante repete as razões já trazidas no recurso de agravo interno e devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

- A saber, discordante com o encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

- Inoportuno, por fim, o questionamento a respeito dos honorários advocatícios, considerando-se que a verba honorária fixada pela sentença em desfavor do INSS foi majorada pela decisão monocrática proferida por esta Relatoria e o agravo interno interposto em face dessa decisão não fez referência a esse tópico; inexistindo, portanto, a alegação omissão.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5180255-81.2021.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: ANTONIO CARLOS GARCIA CAMPOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONI CERIBELLI - SP262753-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RONI CERIBELLI - SP262753-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO CARLOS GARCIA CAMPOS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão desta 8.a Turma, de ementa abaixo transcrita, que negou provimento ao agravo interno que interpôs:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMAS 350/STF E 1.124/STJ.

- Eventual falta de interesse processual da parte autora, diante da ausência de “prévio requerimento administrativo de reconhecimento de tempo especial com base nos documentos apresentados nessa ação, tampouco sua negativa pela administração”, não foi posta à discussão em momento anterior do processo. Tratando-se, porém, de matéria de ordem pública, é examinada.

- De reconhecimento da especialidade com base em documento não apresentado na via administrativa não há falar, pois, a caracterização da especialidade se deu em função do resultado da perícia judicial, não se podendo cogitar de falta de interesse processual por ter deixado de apresentar “documento essencial ao reconhecimento do direito” na esfera administrativa.

- Como a data de início do benefício neste caso foi fixada em 26/06/2020 e não na data do requerimento administrativo (19/09/2019) - e posteriormente à data de citação, em 20/01/2020 (Id. 235864418) -, falece interesse recursal do INSS em argumentar que “a comprovação perante o Judiciário não faz retroagir o termo inicial na data do requerimento administrativo”, não tendo havido determinação para tal retroação na presente hipótese.

Alega-se que “o acórdão encontra-se omisso por não ter se pronunciado sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa, concedendo (ou revisando) o benefício desde a DER, já que caracterizada a falta de interesse de agir da parte autora, matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, VI e §3° do Código de Processo Civil”, e que “a propositura de ação judicial com documento novo não apresentado na esfera administrativa equivale a propor ação sem prévio requerimento, ou mais precisamente, provocar o Poder Judiciário sem interesse de agir e sem que haja pretensão resistida, nos termos decididos pelas cortes superiores em pronunciamentos vinculantes”.

Sustenta-se também que “o acórdão regional, ao determinar os efeitos financeiros da condenação desde a data do requerimento administrativo com base em documentos que não foram apreciados previamente pelo INSS, violou a legislação previdenciária que exige a comprovação do direito já na esfera administrativa, sendo que esta somente ocorreu na ação judicial”.

Por fim, argumenta-se que, “no caso de eventual condenação do INSS, não pode a autarquia ser condenada a suportar os ônus da sucumbência, tendo em vista que foi a própria parte autora quem deu causa ao indeferimento de seu pedido”, “isso porque a parte não juntou ao processo administrativo documentação comprobatória do direito alegado, o que obviamente impediu a análise pelo INSS, devendo ser a ela imputada a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda”.

Intimada, a parte contrária ofertou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

Na hipótese dos autos, inexiste correção a ser efetuada.

O embargante repete as razões já trazidas no recurso de agravo interno e devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

A saber, discordante com o encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

De resto, é firme o entendimento no sentido de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei" (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5015270-22.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 23/09/2022, Intimação via sistema DATA: 27/09/2022).

Inoportuno, por fim, o questionamento a respeito dos honorários advocatícios, considerando-se que a verba honorária fixada pela sentença em desfavor do INSS foi majorada pela decisão monocrática proferida por esta Relatoria e o agravo interno interposto em face dessa decisão não fez referência a esse tópico; inexistindo, portanto, a alegação omissão.

Dito isso, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- O embargante repete as razões já trazidas no recurso de agravo interno e devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

- A saber, discordante com o encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

- Inoportuno, por fim, o questionamento a respeito dos honorários advocatícios, considerando-se que a verba honorária fixada pela sentença em desfavor do INSS foi majorada pela decisão monocrática proferida por esta Relatoria e o agravo interno interposto em face dessa decisão não fez referência a esse tópico; inexistindo, portanto, a alegação omissão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão